Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE PROCESSUAL. VIA ADEQUADA.
1. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56).
2. A usucapião, forma originária de aquisição de propriedade, prevista nos arts. 1.238 a 1.242 do CC, tem como pressuposto, além do exercício da posse pelo período exigido em lei, de forma contínua e pacífica, que o possuidor tenha a intenção de ter como sua a coisa, de ser o titular do domínio.
3. Mostra-se útil, necessária e, sobretudo, adequada, a via da ação de usucapião, a fim de obter a tutela jurisdicional consistente na declaração de aquisição da propriedade imóvel.
4. Recurso provido.